Tribunal: STF
Processo: ARE 1320165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
    - Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).
    - No caso, à evidência, o v. acórdão de recorrido padece de omissão.
    - Com efeito, no aresto embargado não houve pronunciamento expresso sobre eventual preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC/73 para fins de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, V do CTN.
    - A suspensão da exigibilidade pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constantes do art. 151 do CTN.
    - O oferecimento de garantia em ação anulatória com o fito de suspender a exigibilidade tem lugar quando indeferido o pedido liminar de suspensão ou quando reformada a decisão que concedeu a suspensão. Nesse sentido já decidiu o C. STJ, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (REsp n° 962838/BA). 
    - De fato, uma vez obtida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, V do CTN, não é necessário que o contribuinte apresente o depósito integral do montante devido. Somente na hipótese de reversão da decisão que concedeu a suspensão é que o depósito deverá ser utilizado com o escopo de obstar o ajuizamento de uma execução fiscal ou o curso de urna que já esteja ajuizada.
    - Ressalte-se que, nos termos do Resp n. 962.838/BA (art. 5 ° , XXXV da CF), o art. 38 da Lei de Execuções Fiscais não foi recepcionado pelo Constituição Federal, o que inclusive ensejou a elaboração da Súmula Vinculante n. 28.
    - In casu, a agravante, ora embargante, alega que a perícia técnica realizada na ação ordinária faz prova inequívoca do direito invocado e que o prosseguimento das execuções fiscais, em razão do vultoso montante cobrado, representa o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
    - Todavia, não é possível antever a verossimilhança das alegações, pois embora as perícias de fls. 360/388 e 448/523 deem suporte à algumas das alegações da contribuinte, a União Federal contrapôs de forma fundamentada os resultados ali apresentados, lançando dúvidas sobre a conclusão obtida.
    - Em outras palavras, os laudos não esgotam a questão e não são suficientes para que as operações efetuadas sejam consideradas regulares, invalidando a cobrança por parte do Fisco. Nesse sentido, é a instrução processual que irá confirmar ou afastar as circunstâncias imputadas. Aliás, a indicação robusta dos elementos capazes de anular os autos de infração demanda profunda incursão no material produzido nos autos. Porém, em juízo de cognição sumária, inerente ao agravo de instrumento, não se afigura possível a ampliação da dilação probatória.
    - De outro lado, também não se evidencia a receio de dano irreparável em razão a existência de execuções fiscais ajuizadas. O receio de grave lesão não é representado pela mera continuidade dos atos de excussão. Há necessidade de comprovar que a penhora (e futura alienação) envolvam bens de natureza tal que a reparação posterior, em pecúnia, revele-se inócua.
    - A continuidade da execução desacompanhada da iminência de medidas tendentes à constrição e expropriação de bens, não permite a conclusão de que existirão danos irreparáveis.
    - Portanto, não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 273 do CPC/73, incabível a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, V do CTN. 
    - Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o prosseguimento das execuções fiscais e a remessa da ação anulatória de débito fiscal para o juízo cível, nos termos da decisão de fls. 1511 e acórdão de fls. 1536/1538.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente